Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726131-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁROS FEDERIAS – FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de recomposição de diferenças de complementação da aposentadoria n.o 0721521-19.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Além disso, o fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo necessário comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. Verifico, ainda, que os balanços e demonstrativos do ativo juntados pela agravante são antigos, referem-se aos anos de 2017 até 2019. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos atualizados da sua situação econômica, que devem fazer menção aos dois últimos anos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora